Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEI 6.015/1973. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO DE TERRA APÓS INVENTÁRIO. TITULARIDADE DA ÁREA. QUESTÕES JÁ JULGADAS EM OUTROS AUTOS. IMUTABILIDADE. PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NO STJ. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta por terceiras interessadas contra sentença que julgou improcedente procedimento de dúvida registrária.
2. Verificado que uma das apelações interpostas se distancia em cerca de três anos da publicação da sentença e veio desacompanhada do respectivo preparo, impõe-se o seu não conhecimento.
3. Quanto ao apelo conhecido, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal, pois, de acordo com o art. 202 da Lei 6.015/1973, está prevista a legitimidade do terceiro prejudicado para recorrer.
4. Por outro lado, quanto à preliminar de coisa julgada, impõe-se o acolhimento, pois a questão de saldo de terras pretendido pelas Apelantes já foi decidido em: i) ação de oposição; ii) ação de sobrepartilha que tramitou no Tribunal de Justiça do Goiás; e iii) embargos de terceiro opostos pela TERRACAP na ação de sobrepartilha, em que se reconheceu que foram totalmente partilhados os imóveis referentes às Transcrições 1.950 e 3.431, inexistindo o saldo de terras reclamado pelas Apelantes.
5. As diversas críticas que as Apelantes fazem aos oficiais de registro público e aos magistrados, as afirmações de que todas as autoridades – que decidiram de modo contrário aos interesses das Apelantes - agiram em conluio para beneficiar a TERRACAP, entre outras alegações acusatórias e depreciativas, não possuem o condão de retirar da coisa julgada material o seu principal efeito: a imutabilidade. 5.1. Essa é a literalidade do art. 467 do CPC/73 e art. 502 do CPC/2015.
6. Quanto à ventilada hipótese de conflito entre decisões nestes autos e nos que tramitam na justiça federal ou nos incidentes perante o STJ, sem razão as Apelantes. 6.1. Isso porque, consoante manifestação do Ministério Público, “as conclusões da dúvida registrária por ser de ordem administrativa - embora julgado por órgão jurisdicional em sua competência revisional/administrativa-, não prevalecem sobre o processo judicial de cunho contencioso em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes a sustentar a suspensão do prosseguimento do presente feito.”.
7. Acolhida a preliminar de coisa julgada, fica prejudicado o exame do mérito da apelação, já que toda a discussão submetida a este Tribunal circunda em torno de um alegado saldo de terras de 104,91 alqueires supostamente não partilhados no inventário do avô das recorrentes e, portanto, fora do domínio da TERRACAP. 7.1. No entanto, a existência desse saldo de terras já foi rechaçada em outras ações cujas sentenças transitaram em julgado, o que configura óbice instransponível para este Tribunal, em recurso proveniente de procedimento administrativo de dúvida registrária, julgar novamente a existência ou não do saldo de terras e sua titularidade.
8. Apelo intempestivo e deserto não conhecido. Quanto ao apelo conhecido, negou-se provimento por força do acolhimento da preliminar de coisa julgada. Sem majoração de honorários.